Tribunal: STJ
Processo: 5001886-13.2019.8.24.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857387 - SC (2025/0050951-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEONI IVANIR GIELOV DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA GOMES - SC049934
AGRAVADO
: ABJ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADA
: KAUANE WILDNER DALCHASSO - SC063869
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PEDRO TORELLY BASTOS - SC029956A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. O Tribunal de origem concluiu no sentido de que incide, na hipótese, a
teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade do condutor do
caminhão para a ocorrência do acidente.
2. Afastar o referido entendimento, como pretende o recorrente, demandaria o
reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48629040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:30
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 8acaf791-e37c-472f-b710-8dd0faa5a1f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857387 - SC (2025/0050951-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CLEONI IVANIR GIELOV DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA GOMES - SC049934
AGRAVADO
: ABJ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADA
: KAUANE WILDNER DALCHASSO - SC063869
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PEDRO TORELLY BASTOS - SC029956A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. O Tribunal de origem concluiu no sentido de que incide, na hipótese, a
teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade do condutor do
caminhão para a ocorrência do acidente.
2. Afastar o referido entendimento, como pretende o recorrente, demandaria o
reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por CLEONI IVANIR GIELOV DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
1.301-1.303).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA assim ementado (fl. 1.051):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
Documento eletrônico VDA47897289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:09
Código de Controle do Documento: bc23e9c5-5c9c-4b56-baa0-6b30f8599630

LATERAL EM CAMINHÃO QUE TRANSITAVA EM
SUA PISTA DE ROLAMENTO. INVASÃO DA PISTA
CONTRÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DA
AUTORA.
JUNTADA
DE
DOCUMENTAÇÃO COM A APELAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE "DOCUMENTO NOVO" PREVISTO
NO ARTIGO 435 DO CPC. INSISTÊNCIA NA
RESPONSABILIDADE
DOS
RÉUS
PELA
OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INSUBSISTÊNCIA.
ELEMENTOS DE PROVA DANDO CONTA DE QUE O
MOTORISTA
DA
PRIMEIRA
RÉ
CONDUZIA
REGULARMENTE O CAMINHÃO, QUANDO FOI
ATINGIDO POR UM TERCEIRO VEÍCULO, FAZENDO
COM QUE O CAMINHÃO PERDESSE O CONTROLE E
COLIDISSE COM O VEÍCULO VW/GOL (OCUPADO
PELAS VÍTIMAS FATAIS). APLICAÇÃO DA TEORIA
DO CORPO NEUTRO. MERO INSTRUMENTO DA
AÇÃO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL ROMPIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.103-1.109).
Alega a agravante, nas razões de agravo interno, negativa de vigência aos
artigos 188, inciso II, 929 e 930 do Código Civil. Aduz que a sequência fática foi
integralmente analisada pelas instâncias ordinárias, restando ao Superior Tribunal de
Justiça apenas a readequação da interpretação jurídica à luz dos dispositivos legais
apontados.
Sustenta, outrossim, que "o TJ/SC conferiu interpretação jurídica no sentido
de que o caminhão VW/24.280, placa QIK 847, teria atuado como mero corpo neutro ao
avançar sobre o veículo das vítimas, pelo que seu motorista não teria culpa." (fl. 1.312).
Destaca que "o condutor do caminhão pertencente à agravada ABJ Transportes Ltda.
agiu de forma deliberada para se proteger das consequências do acidente, causando as
mortes de Arcir e Nathan Augusto de Oliveira, familiares da agravante." (fl. 1.311).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se o
presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 1.317 - 1.322, 1.332 - 1.333 e 1.335-
1.343).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer novo
subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA47897289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:09
Código de Controle do Documento: bc23e9c5-5c9c-4b56-baa0-6b30f8599630

Consoante aludido na decisão agravada, em relação à apontada ofensa aos
arts. 188, II, 929 e 930, do Código Civil, não merece conhecimento o recurso especial,
porquanto esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, o Tribunal de origem concluiu no sentido de que incide, na
hipótese, a teoria do corpo neutro, afastando a responsabilidade do condutor do caminhão
para a ocorrência do acidente, como se pode depreender do seguinte trecho extraído do
acórdão recorrido (fls. 1.046-1.047):

De fato, todas as provas carreadas aos autos dão conta de
que um veículo Fiat/Bravo colidiu na parte traseira do
veículo Ford/Ka, e o lançou em direção ao caminhão
pertencente à ré ABJ Transportes, que transitava
normalmente pela via, fazendo com que o caminhão
perdesse o controle e colidisse com o veículo VW/Gol
(ocupado pelas vítimas fatais).
Acerca da prova testemunhal produzida, colhe-se de
excerto da sentença que indicou a transcrição dos
depoimentos (evento 120, SENT1/origem):
(...)
Como se vê, o motorista da ré ABJ Transportes (Elio
Gilmar Binsfeld) relatou que trafegava em sua mão de
direção quando foi abalroado por um "veículo preto", após
a colisão, foi arremessado para o acostamento (da sua mão
de direção), perdeu o controle do caminhão, invadiu a pista
contrária, colidiu com o veículo gol, tombou e colidiu em
árvores que estavam no entorno da rodovia.
A testemunha Roberto João Zabot seguiu a mesma linha do
relato da testemunha Elio, e confirmou que o acidente
somente ocorreu por conta da conduta desse terceiro, que
atingiu o veículo de propriedade da ré e fez com que fosse
ele arremessado contra o veículo da autora.
Incidindo, na hipótese, a teoria do corpo neutro.

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido da
responsabilidade do condutor do caminhão VW/24.280, de propriedade da empresa
recorrida, ABJ Transportes LTDA., como pretende o recorrente, demandaria o reexame
das provas dos autos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS,
ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. COLISÃO
PRIMÁRIA ENTRE MOTOCICLISTA, QUE VINHA NA
CONTRAMÃO
DE
DIREÇÃO,
E
CAMINHÃO.
TOMBAMENTO
DE
CAMINHÃO
COM
A
INTERCEPTAÇÃO DA ROTA EM QUE SEGUIA O
VEÍCULO
EM
QUE
SE
ENCONTRAVA
O
AGRAVANTE.
CULPA
DE
TERCEIRO
CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE
Documento eletrônico VDA47897289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:09
Código de Controle do Documento: bc23e9c5-5c9c-4b56-baa0-6b30f8599630

CAUSALIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.903.215/PR, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
29/11/2021
de
.)
1/12/2021

A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea "a'"
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47897289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:09
Código de Controle do Documento: bc23e9c5-5c9c-4b56-baa0-6b30f8599630

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.387 / SC
Número Registro: 2025/0050951-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50018861320198240042
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEONI IVANIR GIELOV DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA GOMES - SC049934
AGRAVADO
: ABJ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADA
: KAUANE WILDNER DALCHASSO - SC063869
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PEDRO TORELLY BASTOS - SC029956A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLEONI IVANIR GIELOV DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA GOMES - SC049934
Documento eletrônico VDA48605300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: 9d924ab8-fe8c-4d7e-a1d6-1ad238c342d1

AGRAVADO
: ABJ TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: MARCELO BATTIROLA - SC013319
AGRAVADO
: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
ADVOGADA
: KAUANE WILDNER DALCHASSO - SC063869
AGRAVADO
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
PEDRO TORELLY BASTOS - SC029956A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: 9d924ab8-fe8c-4d7e-a1d6-1ad238c342d1